Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CARMI MACHADO CAVALCANTE, em face à sentença proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível de Brasília. Uma vez que o comprovante do preparo não possui dados de identificação nem data do pagamento, faculto à apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularização do recurso na forma do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111